Tribunal: STF
Processo: Rcl 68489
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625, À ADC 66 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE MANIFESTA SOBRE OS PARADIGMAS INVOCADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU RESCISÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A em face de decisão (e-doc. 16) do Relator da Ação Rescisória 1000466-83.2022.5.00.0000, com tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, que supostamente teria afrontado o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, na ADC 66 e no Tema 725 da Repercussão Geral.  



    2. De acordo com a inicial, a Ação Rescisória nº 1000466-83.2022.5.00.0000 (e-doc. 05, p. 2-56) foi ajuizada pelo reclamante visando à desconstituição de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida na Ação Civil Pública nº 0099300-83.2008.5.08.0008, que teria determinado ao banco que se abstivesse “de terceirizar mão de obra para a realização de atividades de assistência jurídica, em detrimento da contratação de candidatos aprovados em concurso público”(e-doc. 01, p. 3).  



    3. Nos autos da referida ação rescisória, em decisão monocrática (e-doc. 16) proferida, em 01.06.2022, pelo Min. ALBERTO BASTOS BALAZEIRO, do TST, o pedido liminar foi indeferido, conforme trechos abaixo transcritos, sendo esta a decisão reclamada:



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo BANCO DA AMAZONIA AS, com o objetivo de rescindir acórdão da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do recurso de revista nº 0099300-83.2008.5.08.0008. 



    Funda sua pretensão, inicialmente, em erro de fato. Alega que, diversamente da premissa fixada na decisão rescindenda, “os escritórios contratados não exerciam ou exercem as mesmas atividades destinadas aos técnicos concursados. As funções nunca foram idênticas e as contratações de escritórios não se destinavam ao exercício das funções objetivadas pelo edital de concurso”. Alega, ainda, que a terceirização, por meio da contratação de escritórios especializados, já ocorria antes do certame de 2007. Assevera, portanto, que jamais ocorreu substituição de concursados por terceirizados, mas “a lícita contratação, a partir de critérios objetivos, para atender a localidades não alcançadas pelos concursados (atuais e futuros) e para atuação em processos judiciais com perfis específicos”. 



    Aponta, ainda, manifesta violação de norma jurídica. Alega que a decisão rescindenda, ao declarar que os aprovados em cadastro de reserva possuem direito subjetivo à posse, importou em ofensa ao art. 37, II e IV, da Constituição. Invoca o precedente firmado pelo STF no julgamento do tema 784 de repercussão geral. Aduz que “a terceirização não é e não pode ser tomada como sinônimo de contratação precária ou arbitrária”, tampouco consiste em atividade ilícita. 



    Argumenta que o acórdão rescindendo violou manifestamente o art. 169, § 1º, I, da Carta Magna, ao determinar “o aumento da despesa pública sem lei ou norma prévia e específica”. Sustenta que “diferentemente das situações nas quais há preterição, o Eg. TST não determinou a substituição de um ‘ocupante irregular’ pelo ‘aprovado no concurso’. Não! Determinou-se que, a despeito da inexistência de vagas, o autor dê posse aos aprovados no cadastro de reserva”. 



    Aduz, por fim, a licitude da terceirização de serviços, à luz do decidido na ADPF 324, de modo que, a seu juízo, a decisão rescindenda implica afronta aos arts. 5º, II e XXII, e 170, caput, II e IV, da Constituição.



    (...)



    Quanto ao erro de fato alegado pelo autor, ao menos num juízo perfunctório ínsito às tutelas de urgência, não diviso a probabilidade do direito alegado. A pretensão, sob tal prisma, se erige na distinção entre as atividades dos contratados terceirizados e as funções do Edital de concurso público nº 01/2007 do banco autor e na circunstância de que a contratação de terceirizados precedia o certame em questão.  



    Acerca do primeiro aspecto, verifica-se que não se cuidaria do erro de fato a que alude o § 1º do art. 966 do CPC (“admissão de fato inexistente ou inadmissão de fato existente”), mas da simples pretensão de reanálise do conjunto probatório dos próprios autos primitivos. Com efeito, o que se aponta como erro de fato foi objeto de ampla controvérsia na ação matriz, precisamente para a aferição da substituição reputada ilícita. Consta da decisão rescindenda que o autor “contratou pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços de assistência judiciária, configurando inequívoca preterição dos candidatos aprovados no referido concurso”. O acórdão rescindendo adotou firme convicção no sentido da ilicitude da contratação, por fora do regime de concurso público, precisamente para as funções especializadas a que alude o autor. 



    Assim, observa-se que o autor se utiliza da ação rescisória para buscar inaugurar nova instância de valoração probatória, escopo que não se coaduna com esta sede especial. 



    No tocante ao segundo aspecto apontado como erro de fato – a prática da terceirização mesmo antes do certame de 2007 -, tampouco identifico, neste momento processual, o fumus boni iuris.



    (...)



    Logo, o erro de fato que autoriza o corte rescisório, ainda que se trate de elemento verificável do exame dos autos sobre o qual não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial, deve ser decisivo, por si só, para a alteração do resultado do julgamento levado a cabo na ação matriz. 



    Na espécie, contudo, eventual imprecisão quanto à data em que se iniciou a prática de contratação de terceirizados em nada interfere no resultado do julgado. A uma, porque todas as obrigações impostas ao autor pelo juízo dizem respeito ao edital de 2007. A duas, porque a adoção histórica  de prática reputada ilícita não teria o condão, por si só, de atrair licitude às medidas do autor consideradas antijurídicas. 



    Desse modo, entendo, prima facie, que o fato trazido pelo autor, na ação rescisória, não seria capaz de assegurar pronunciamento diverso na ação matriz.



    Não identifico, dessa foram, probabilidade do direito na pretensão desconstitutiva fundada em erro de fato. 



    Acerca das alegadas violações manifestas de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), observa-se a necessidade de pronunciamento explícito do acórdão rescindendo sobre a matéria jurídica contida nos dispositivos de natureza constitucional que reputa afrontados. É o teor da Súmula nº 298, I e II, do TST



    (...)



    Nesse contexto, ao menos num juízo de cognição sumária, não se infere da decisão rescindenda qualquer manifestação acerca do conteúdo dos arts. 5º, II e XXII, 169, § 1º, I, e 170, caput, II e IV, da Constituição da República. 



    Com efeito, o acórdão rescindendo examinou a controvérsia sob o enfoque da possibilidade, ou não, de preterição dos candidatos aprovados em concurso público, em razão da contratação precária de pessoal, dentro do prazo de validade do certame. Inexiste pronunciamento acerca dos princípios da reserva legal e do direito de propriedade, não se abordou matéria afeta a orçamento público e nada se examinou quanto aos princípios gerais da ordem econômica, da livre iniciativa e livre concorrência. 



    Por outro lado, quanto aos preceitos insculpidos nos incisos II e IV do art. 37 da Constituição, não vislumbro a manifesta afronta alegada pelo autor.Ao revés, houve exame pormenorizado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a fim de concluir que, a teor da firme jurisprudência das Cortes Superiores à época, “a contratação precária de pessoal, dentro do prazo de validade do concurso público, seja por comissão, terceirização ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual fora realizado o certame, configura preterição dos candidatos aprovados, ainda que fora das vagas previstas no edital ou para preenchimento de cadastro de reserva, evidenciando desvio de finalidade”. 



    Sinale-se que, ao menos num primeiro exame, não identifico aderência entre a matéria debatida no acórdão rescindendo e o Tema 784 do repertório de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Primeira Turma do TST não compreendeu haver direito subjetivo de nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital do concurso público, mas examinou a viabilidade da contratação de terceirizados para vagas idênticas previstas no certame – ou seja, para vagas existentes.



    Logo, identifica-se a inexistência de elementos capazes de apontar, com o grau de segurança necessário ao deferimento da pretensão antecipatória, a probabilidade de êxito da ação rescisória. Ausente, assim, o fumus boni iuris. 



    Assim, uma vez que não está preenchido um dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, não há como se acolher a tutela pretendida. 



    Dessa forma, INDEFIRO a antecipação de tutela. 



    Na forma do art. 238 do Regimento Interno do TST, CITE-SE o Ministério Público do Trabalho, na forma legal, a fim de que, querendo, apresente contestação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1 de junho de 2022.



    (e-doc. 16, grifo nosso)  



    4. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, em 06.06.24, posteriormente ao ajuizamento desta reclamação, conforme consulta processual pública.  



    5. Nesse contexto, para o reclamante, a presente reclamação constitucional  



    é imprescindível, eis que o colendo TST, provocado por intermédio da Ação Rescisória 1000466-83.2022.5.00.0000, indeferiu a suspensão dos atos executórios praticados nos autos da Ação Civil Pública nº 0099300-83.2008.5.08.0008, na qual se determinou “que o Banco acionado se abstenha de terceirizar mão de obra para a realização de atividades de assistência jurídica, em detrimento da contratação de candidatos aprovados em concurso público, ressalvados os casos em que haja a necessária contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular, executados por profissionais de notória especialização”



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    6. Considera que “houve a manutenção da genérica ordem de não terceirizar” (e-doc. 01, p. 6), em que pese esta Corte, nos precedentes invocados, ter confirmado a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentado a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício (e-doc. 01, p. 8).



    7. Destaca que o “STF declarou a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196/2005, sob a justificativa de que a Constituição estabeleceu a liberdade de iniciativa e a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica (artigo 1º, inciso IV, e artigos 5º, caput e inciso II, e 170, caput, inciso V e parágrafo único, da Constituição)” (e-doc. 01, p. 9).  



    8. Assim, requer a concessão de medida liminar para “suspender, cautelarmente, a execução na Ação Civil Pública nº 0099300-83.2008.5.08.0008, até que se transite em julgado a Ação Rescisória 1000466-83.2022.5.00.0000” (e-doc. 01, p. 15). No mérito, pugna pela  



    procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, na Ação Rescisória 1000466-83.2022.5.00.0000, que violou as decisões proferidas pelo STF, na ADPF nº 324 e ADC nº 48, para, de imediato, julgar procedente a Ação Rescisória ajuizada e, por consequência, improcedentes os pedidos da Ação Civil Pública nº 0099300-83.2008.5.08.0008;



    Sucessivamente, ao menos, a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, na Ação Rescisória 1000466-83.2022.5.00.0000 que violou as decisões proferidas pelo STF, na ADPF nº 324 e ADC nº 48, com a determinação de que aquele Tribunal Superior julgue a referida ação em respeito as decisões desta E. Suprema Corte, bem como que esta E. Suprema Corte assegure, em definitivo, tutela cautelar a fim de declarar a suspensão da execução na Ação Civil Pública nº 0099300-83.2008.5.08.0008 até o julgamento final da Ação Rescisória.



    (e-doc. 01, p. 15, grifo nosso)  



    9. Por fim, destaco que conforme certidão (e-doc. 19) acostada aos autos, o processo foi a mim distribuído sob critério de prevenção de Turma, sendo a RCL 16528 o processo justificador. O Reclamante, em petição (e-doc. 20), requereu a redistribuição, visando afastar a prevenção por considerar que a RCL 16528: a) não possuía qualquer similitude com a presente Reclamação; e b) já havia sido julgada, o que afasta a configuração de conexão ou continência.  



    10. Submeti o caso à Presidência desta Corte (e-doc. 26), que, em despacho (e-doc. 29) datado de 19.09.24, manteve a relatoria conforme previamente distribuído.  



    Eis o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. O Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625, a ADC 66 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)  



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005. (ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053  DIVULG 18.03.2021  PUBLIC 19.03.2021, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11.